Tribunal: CARF
Processo: 11516.006579/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.006579/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.741 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
VALESCA ANA HERMES REGUSE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AJUSTE ANUAL. ABATIMENTO
DOS RENDIMENTOS CORRESPONDENTES ÀS CONTRIBUIÇÕES DO
PERÍODO DE 01/01/1989 A 12/12/1995.
Não integram a base de cálculo para efeito de incidência tributária o valor
correspondente às contribuições efetuadas, cujo ônus tenha sido suportado pelo
contribuinte, que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no
período de 01/01/1989 a 31/12/1995.
Mantém-se o lançamento relativo a omissão de rendimentos quando os
comprovantes de rendimentos fornecidos pela fonte pagadora indicam
rendimentos tributáveis não oferecidos à tributação no ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.006579/2007-13
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.741 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006579/2007-13

Trata o presente processo de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas
Físicas (IRPF) suplementar, apurada em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual
(DAA) do exercício de 2005, ano-calendário de 2004, em decorrência de omissão de
rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva do IRPF, conforme notificação de
lançamento constante das fls. 4 a 8; de acordo com descrição dos fatos, o lançamento se deu
pelos seguintes motivos:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 6.601,95 recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração
do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ ************ *0 . 00
Omissão de rendimentos tributáveis no valor de R$ 6.601,95, recebidos da FUNCEF
(CNPJ 00.436.923/0001 -90), apurados através da Declaração de Imposto de Renda na
Fonte (DIRF/2005) apresentada pela fonte pagadora e dos contracheques apresentados
pela contribuinte. Neste valor não estão incluídos os rendimentos isentos por decisão
judicial, destacados nos contracheques.
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual alega que o
lançamento é indevido (fls. 2)
porque, conforme prova através da documentação já acostada, ERA ISENTA da
tributação do imposto de renda sobre 50% da verba tributada posto que, através de ação
judicial de n. 99.00.03754-5, a qual teve trânsito em julgado em 27.6.2002, restou
reconhecido meu direito de isenção do imposto de renda sobre 50% do resgate das
contribuições vertidas pela FUNCEF.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS), por
unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente, sob os seguintes entendimentos (fls. 54):
Fiz estas observações para esclarecer que nos documentos juntados pela contribuinte
não há prova judicial determinante no sentido de se considerar isentos 50% dos
rendimentos percebidos da FUNCEF, mas apenas a petição do seu advogado.
No que interessa aos autos aqui discutidos, conforme relatado pela autoridade fiscal, não
foram incluídos nos rendimentos omitidos os rendimentos isentos por decisão judicial
destacados nos contracheques, ou seja, somente se está a exigir tributo da parcela
tributável.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 18/2/2011 (fls. 57), a contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 28/2/2011 (fls. 59), no qual sustenta:
O valor atribuído como crédito tributário pela intimação apresentada, não é devido.
Isso porque, conforme prova a documentação que anexo, ERA ISENTA da tributação do
imposto de renda sobre 50% do resgate das contribuições vertidas pela FUNCEF.
Direito esse reconhecido pelo processo 99.00.03754-5, que teve trânsito julgado em
27.06.2002.
Para melhor compreensão, anexo os contra-cheques nos quais o rendimento referente
aos meses de jan a abr/2004, no valor em questão, de R$ 6.601,95, foram tributados
indevidamente pela Funcef, e que geraram todo esse impasse. Na época, para efetuação
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.741 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006579/2007-13

da declaração do IR 2005, segui as orientações da Funcef, de que bastava informar de
que se tratava de renda referente a processo judicial.
Assim, certa do meu direito, solicito apreciação e reconhecimento da inexigibilidade do
Crédito tributário lançado.
P. Deferimento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Trata-se de omissão de rendimentos tributáveis, em relação aos quais a
contribuinte alega serem isentos do IRPF, uma vez que se trata de parcela correspondente a
valores creditados por entidade de previdência privada a título de complementação de
aposentadoria, resgate de previdência complementar e rateio de patrimônio, correspondente às
contribuições efetuadas por ela no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
Sobre a matéria, tem-se pacificado o entendimento no sentido que tributar os
valores vertidos no período citado, suportados exclusivamente pelo contribuinte para a
previdência privada, quando do recebimento do benefício configura bitributação; nesse sentido
foi editada a Instrução Normativa RFB no 1.343, de 2013, que estabeleceu o tratamento tributário
a ser aplicado ao caso, bem assim a forma de reaver os valores relativos ao indébito tributário
referentes aos valores já “bitributados”.
Entretanto, no caso concreto a contribuinte aposentou-se antes de firmado o
entendimento acima citado (junho de 1996) e por ocasião de sua aposentadoria buscou seu
direito junto ao poder judiciário. Conforme consta dos autos, a ação transitou em julgado em
27/6/2002, e nela restou decidido (fls. 26):
O que se questiona é o bis in idem. Segundo exposto á exaustão na inicial, não haveria de
incidir imposto de renda sobre a parcela do beneficio que advém do retorno das
contribuições efetivadas pelo beneficiário, uma vez que já tributadas na fonte.
...
Dessarte, é fácil entender em que consiste o inconformismo dos autores, pois foram
tributados quando contribuíam e são tributados quando recebem os benefícios.
...
Assim, voto no sentido de excluir da incidência do imposto o valor do benefício que,
proporcionalmente, corresponder às parcelas de contribuição efetuadas no período de
01. 01.1989 a 31.12.1995, cujo ônus tenha sido do participante.
Vê-se que o juiz não deferiu isenção de rendimentos, mas sim a exclusão da
incidência do IRPF sobre o valor do benefício que, proporcionalmente, corresponder às parcelas
de contribuição efetuadas no período de 01.01.1989 a 31.12.1995, cujo ônus tenha sido do
participante.
Conforme apontado pela DRJ
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.741 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006579/2007-13

Da leitura das peças processuais judiciais apresentadas (fls. 08 a 34), extrai-se da Ação
Ordinária n° 99.0003754-5 e Apelação Cível n° 1999.04.01.109058-0/SC, que se trata de
Ação de Repetição de Indébito cumulada com Declaratória na qual se questiona a
incidência de imposto de renda sobre benefícios recebidos de entidade de previdência
privada, que restou deferida para excluir da incidência do imposto o valor do benefício
que, proporcionalmente corresponder às parcelas de contribuição efetuadas no período
de 01/01/1989 a 31/12/1995, cujo ônus tenha sido do participante.
Nos mesmos autos consta peça processual firmada pelo procurador da autora (Valesca
Ana Hermes Reguse) sobre a liquidação da sentença (fls. 29 a 34), datada de
03/08/2001, na qual está assentado que seja oficiada a entidade FUNCEF para que deixe
de descontar imposto de renda na fonte sobre os benefícios a serem recebidos pelos
autores na parte que corresponde ao resgate das contribuições por eles vertidas (50%)
por serem isentos.
Além disso, às fls. 88 consta peça processual datada de 10 de junho de 2002 que
contém a seguinte informação:
“Trata-se de ação ordinária em que os autores promoveram a execução de sentença,
requerendo a citação da ré, nos termos do artigo 730 do Código de Processo Civil.
A executada satisfez a obrigação depositando as importâncias requisitadas, as quais
foram levantadas mediante alvará.
Intimados a se manifestarem sobre a regularidade do pagamento efetuado, os autores
silenciaram.
Isto posto, julgo extinto o processo de execução, com fundamento no artigo 794, inciso I,
do Código de Processo Civil.
Às fls. 90, consta Declaração do procurador da contribuinte nos seguintes termos:
Declaro para os fins de direito e que se fizerem necessários, que patrocinei a causa
referente ao processo n° 99.0003754-5, que tramitou na 2a Vara Federal de
Florianópolis/SC, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, movida contra a União Federal
(Fazenda Nacional) e que tem como uma das autoras o Valesca Ana Hermes Reguse -
CIC n° 138.398.700-97.
A decisão excluiu a incidência do Imposto de Renda sobre a complementação da
aposentadoria pela previdência privada (FUNCEF), correspondente às parcelas de
contribuição efetuadas com ônus da autora que é de 50%.
Em liquidação de sentença foi apurado, e já pago, o valor compreendido entre o período
do início do benefício (aposentadoria da autora) até a propositura da ação, ou seja, o
período de Julho de 1996 até Maio de 1999.
Esta declaração corresponde ao que consta nos referidos autos, declaro e assino sob a fé
de meu grau.
Os rendimentos a serem afastados da tributação limitam-se aos valores vertidos
pela contribuinte à Funcef correspondentes às contribuições efetuadas pela contribuinte no
período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995. Desses, o procurador da contribuinte
informa que o valor corresponde ao período de julho de 1996 (início do pagamento do benefício
de aposentadoria) até maio de 1999 já foram devolvidos à contribuinte quando da execução da
sentença.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.741 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006579/2007-13

Ademais, conforme se nota às fls. 82, o juiz determinou à Funcef que deixasse de
descontar o IRRF sobre os benefícios a serem recebidos pela contribuinte na parte que
corresponde ao resgate das contribuições por ela vertidas.
Oficie-se à Fundação dos Economiários Federais — FUNCEF, para determinar que
deixe de descontar o Imposto de Renda na fonte sobre os benefícios a serem recebidos
pelos autores, na parte que corresponde ao resgate das contribuições por ele vertidas
(50%), por serem isentos da referida tributação, conforme requerido à folha 19.
O montante das contribuições vertidas pela contribuinte no período de janeiro de
1989 a dezembro de 1995 são informações que somente a FUNCEF dispõe, de forma que caberia
à ela (Funcef), em razão da determinação judicial, deixar de tributar, quando do pagamento das
complementações da aposentadoria, o restante do montante já tributado (considerando que parte
desse montante já teria sido devolvida) até exaurir-se tal montante.
Conforme apontou a DRJ, nos documentos juntados pela contribuinte não há
prova judicial no sentido de se considerar isentos 50% dos rendimentos percebidos da FUNCEF,
mas para afastar da tributação os valores pagos pela contribuinte no período de 1898 a 1995, até
exaurir o montante por ela pago no período, eis que já tributado. A partir do exaurimento, todo o
benefício volta a ser tributado.
Dessa forma, concluo que:
1 - não há no caso isenção de rendimentos concedida por determinação judicial;
2 - considerando que somente a FUNCEF detém a informação sobre o montante a
ser afastado da tributação; que já houve devolução dos valores bitributados (ou parte dele); e que
houve determinação judicial para que a Funcef deixasse de descontar o IRRF sobre os valores já
tributados, entendo que os valores consignados nos comprovantes de rendimentos fornecidos
pela Funcef devem ser considerados como corretos, de forma o lançamento deve ser mantido, eis
que baseado nas informações prestadas pela FUNCEF.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital